Tribunal: STF
Processo: HC 85927
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, o paciente/impetrante
   foi condenado à pena de 27 anos e 1 mês de prisão pela prática de
   1 homicídio qualificado e 10 estelionatos. 2. A defesa alega que,
   pelo Decreto Presidencial nº 2.838, de 6 de setembro de 1998,
   teria sido concedido indulto natalino ao paciente. A inicial
   assevera, também, que o indulto deveria ter sido concedido
   plenamente, pois o paciente preencheria os requisitos legais para
   obter tal benefício. No entanto, a pena foi reduzida somente em
   um quinto (1/5). 3. Dos documentos acostados aos autos,
   observa-se a ausência de plausibilidade na argumentação expendida
   pela impetração em face de indícios do não-preenchimento dos
   requisitos subjetivos e objetivos dispostos no Decreto
   Presidencial nº 2.838/1998. 4. Ordem indeferida.